Tribunal: STF
Processo: HC 257612
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão em que concedi a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2°, “c”, do CP.



    O embargante alega que a decisão foi omissa ao deixar de abordar a questão da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito.



    Sustenta, em síntese, que os mesmos motivos que foram considerados inidôneos para fixar o regime inicial mais gravoso foram utilizados para afastar a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.



    Pede o acolhimento dos embargos para determinar a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão da defesa deve ser acolhida. 



    Na decisão embargada assentei que “os elementos ponderados na fixação de regime que não encontrem correspondência na dosimetria da pena não podem ser considerados, sob pena de se incidir em incongruência e desproporcionalidade na individualização da pena”.



    Nesse contexto, não depreendi fundamento idôneo a amparar o regime estabelecido, especialmente porque: “(i) a pena-base foi fixada no mínimo legal; (ii) não existem agravantes; (iii) o quantum de pena não recomenda sanção mais gravosa”.



    À vista desses fundamentos, concedi a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial aberto. 



    Não obstante o reconhecimento de flagrante ilegalidade, deixei de analisar, à luz do art. 44 do CP, eventual conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Como bem alertado pelo impetrante, observo que o paciente preenche os requisitos do referido dispositivo.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes do art. 44, § 2º, do CP, a serem definidas pelo Juízo da Execução.



    A parte dispositiva da decisão embargada passa a ter a seguinte redação:



    “4. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2°, “c”, do CP e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos ou por 01 (uma) restritiva de direito e 01 (uma) de multa, nos moldes do art. 44, § 2º, do CP, a serem definidas pelo Juízo da Execução.”



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente